Tribunal: TJBA
Processo: 8052202-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8052202-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA ELENA KRAVCHYCHYN

Advogado(s):JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
RELAÇÃO DE CONSUMO. ROL DA ANS. NATUREZA NÃO TAXATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. IPCA E TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela autora em face de operadora de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura de tratamento domiciliar na modalidade home
care
, apesar de prescrição médica.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pela ré sustentando, em síntese, inexistência de obrigação contratual de custear tratamento domiciliar na modalidade home
care
, licitude da negativa de cobertura e ausência de dano moral indenizável.

4. Ausência de contrarrazões.

5. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (a) saber se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar na modalidade home
care
quando houver prescrição médica; (b) saber se a recusa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (c) saber se os consectários legais da condenação devem ser adequados ao regime jurídico estabelecido pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º, uma vez que a autora figura como destinatária final do serviço e a operadora de plano de saúde atua como fornecedora.

8. A negativa de cobertura do tratamento domiciliar indicado por médico assistente revela falha na prestação do serviço, sobretudo quando demonstrada a necessidade terapêutica por meio de laudos e relatórios médicos constantes dos autos.

9. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui caráter meramente referencial, não podendo ser interpretado de forma restritiva quando houver indicação médica fundamentada.

10. A Lei nº 13.454/2022, ao introduzir os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, reforçou a natureza mínima do rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando demonstrada a eficácia do tratamento à luz da ciência médica ou quando houver recomendação de órgãos técnicos especializados.

11. A recusa injustificada de cobertura, diante de prescrição médica expressa e de comprovada necessidade clínica, configura conduta abusiva e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde do consumidor.

12. Nessas circunstâncias, a negativa indevida agrava a situação de vulnerabilidade do paciente, gerando angústia e insegurança em momento de fragilidade, circunstância apta a ensejar dano moral indenizável.

13. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

14. Quanto aos honorários advocatícios, correta a fixação em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo legítima a consideração do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer.

15. No tocante aos consectários legais, a superveniência da Lei nº 14.905/2024 alterou o regime jurídico aplicável aos juros legais e à atualização monetária nas hipóteses de ausência de estipulação contratual específica.

16. Nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, a atualização monetária deve observar a variação do IPCA, enquanto os juros moratórios devem corresponder à taxa legal vinculada à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, impondo-se a adequação da sentença nesse ponto

17. Jurisprudência relevante citada: “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021,
DJe
23/04/2021); “a recusa indevida de cobertura de tratamento médico por plano de saúde enseja reparação por dano moral” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022,
DJe
21/02/20
22); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014183-82.2024.8.05.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (taxa SELIC), nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantida no mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“A negativa injustificada de cobertura de tratamento domiciliar (home
care
)
prescrito por médico assistente configura falha na prestação do serviço por operadora de plano de saúde e enseja indenização por danos morais, sendo o rol de procedimentos da ANS referência mínima de cobertura, não podendo ser interpretado de forma restritiva quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º e 3º.

Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Lei nº
9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014183-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, publicação em 17/09/2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021,
DJe
23/04/2021.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022,
DJe
21/02/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.615.077/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
29/11/2024.

STJ,
AgInt
no REsp 2.041.740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
22/05/2023.

STJ,
AgInt
no REsp 1.949.629/PE, Quarta Turma, julgado em 30/05/2022,
DJe
29/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8052202-33.2019.8.05.0001 em que figuram como Apelante
BRADESCO SAÚDE S.A. e Apelado

MARIA ELENA KRAVCHYCHYN.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora